Tribunal: TJBA
Processo: 8047748-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047748-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUELI DA CRUZ BRITO Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO "CAAP". CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVADA QUE PRESTA SERVIÇO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FORNECEDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8047748-37.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, SUELI DA CRUZ BRITO e, parte Agravada, CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator